Tribunal: TJPA
Processo: 0800246-66.2020.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3415 - Crimes contra o Patrimônio
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800246-66.2020.8.14.0043

APELANTE: BENEDITO DA CONCEICAO LOUREIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS II E VII DO CP/40. PRELIMINAR. PEDIDO DE LIBERDADE PARA RECORRER. INVIÁVEL. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. RÉU CONFESSO E RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.

PRECEDENTES. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE PESSOAS. INVIÁVEL. CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA NOS AUTOS. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA. CABÍVEL. CONDIÇÃO DE REINCIDENTE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar. Em que pesem as alegações da defesa, constam nos autos o preenchimento dos requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, uma vez que já proferida sentença condenatória, atestando a justa causa para medida, bem como a extensa folha de antecedentes criminais do acusado, a indicar risco concreto de reiteração delitiva. Ademais, o acusado respondeu a todo o processo preso. Dessa feita, justificada a manutenção da medida prisional.

2. Mérito. O pleito absolutório não se sustenta, uma vez que se tem a palavra da vítima, que narrou contundentemente o roubo de sua motocicleta, assim como a confissão do acusado, que declarou em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, que realmente praticou o crime nos termos da denúncia, o que também confirma o emprego da arma de fogo, ainda que não apreendida. Sendo assim, não há como sustentar a absolvição com base na máxima do
in dubio pro reo,
quando o conjunto probatório permite um juízo de admissibilidade quanto à culpabilidade do agente. De igual modo, comprovadas as circunstâncias majorantes do art. 157, §2º, incisos II e VII do CP/40.

3. Dosimetria. Embora o acusado ostente diversas ocorrências criminais em sua folha de antecedentes, nenhuma delas indica condenação definitiva, a despeito da existência de execução provisória de pena. Sendo assim, forçoso o decote da exasperação pela reincidência, ensejando uma nova pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semi-aberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação criminal, consoante voto do relator.

22ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada de dezessete aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
BENEDITO DA CONCEIÇÃO LOUREIRO
em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Criminal de Portel/PA, em 09.08.2022 (Num. 11727222), nos autos da Ação Penal nº 0800246-66.2020.8.14.0043 (sistema PJE), na qual foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, inciso II e VII do CP/40.

Em suas razões recursais (Num. 11727236), a defesa, preliminarmente, requer o direito de o acusado recorrer em liberdade. No mérito, requer a reforma da sentença, com absolvição do acusado por insuficiência de provas, mediante a aplicação da máxima do
in dubio pro reo.
Requer ainda, subsidiariamente, o decote da majorante do concurso de pessoas, pois não teria sido identificada a terceira pessoa, suposta comparsa do acusado e ainda a fixação da pena no mínimo legal.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 11727239, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento total do recurso, consoante parecer de Num. 12815807, embora no corpo de sua manifestação tenha defendido a inadequação da via eleita para o pleito de liberdade provisória do acusado.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de julgamento via plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal

II.1 -

Preliminar do direito de recorrer em liberdade

Preliminarmente, o apelante requer o direito de recorrer em liberdade, pois entende que não existe fundamentação suficiente para manutenção do apelante preso preventivamente. Quanto a esse capítulo da sentença, disse o julgador:

Considerando que atualmente o réu, encontra-se preso preventivamente, entende-se que permanecem presentes os requisitos do decreto da prisão cautelar, de modo que não concedo ao condenado o direito de recorrer em liberdade.

A despeito da sucintez da fundamentação, o entendimento do juízo
a quo
encontra-se de acordo com a jurisprudência pátria, que assim tem decidido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE APÓS CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. PREVENTIVA MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de paciente que ficou preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória que não lhe concede o direito de recorrer em liberdade.
2. A prisão preventiva deve ser compatibilizada com o regime imposto na sentença condenatória, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opte por recorrer do decisum. 3. Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, desde que haja a devida adequação da custódia com o regime fixado. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 565201 PB 2020/0057758-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MOTIVAÇÃO. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO POR LONGO PERÍODO DE TEMPO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. INEVIDÊNCIA DE ILEGALIDADE. PARECER ACOLHIDO
. 1. Inexiste ilegalidade na negativa do recurso em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar
. 2. Na hipótese, o decreto prisional está devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, tendo a autoridade judicial destacado a necessidade de garantia da ordem pública, dada a gravidade em concreto das condutas delitivas e o real risco de reiteração delitiva - réu reincidente -, bem como a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que o réu permaneceu foragido por quase sete anos. 3. Ordem denegada. (STJ - HC: 406651 MT 2017/0161298-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2019)

No caso em tela, o juízo decretou, originalmente, a prisão preventiva do acusado por meio de decisão de 22.02.2022 (Num. 11727191), assim fundamentada:

Analisando o caderno procedimental entendo presente o fumus comissi delicti, pois há prova da existência do cometimento do delito epigrafado na representação, e indícios suficientes da autoria do representado (parte final, art. 312, CPP), evidenciados através do depoimento da vítima na investigação em curso.

Acerca do periculum libertatis, entendo que, no presente momento, dada a aparente reiteração de conduta dos representados, a liberdade destes está colocando em risco a aplicação de lei penal, a garantia da ordem pública bem como a conveniência da instrução criminal.

Em relação ao requisito do artigo 313, CPP, observo que também se encontra atendido, uma vez que os crimes ora em análise possuem previsão em abstrato de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos (inciso I, art. 313, CPP). 01.

Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de BENEDITO DA CONCEIÇÃO LOUREIRO para a garantia da ordem pública (art. 312, CPP). Por consequência, DETERMINO:

Como se vê, decisão pautada, dentro outros, no risco à garantia da ordem pública gerado pela liberdade do acusado, detentor de extensa certidão de antecedentes criminais (Num. 11727221), respondendo a outros quatro processos-crime, por tráfico e outros, e encontrando-se inclusive no cumprimento de pena em regime fechado, como declarado por ele próprio em sede de interrogatório judicial (Num. 11727215 a Num. 11727217). Em relação à justa causa, considerando que foi proferida sentença condenatória, pautada em provas de autoria e materialidade delitivas, não há que se falar em ausência de
fumus comissi delicti.

Embora a decisão originária, de fato, tenha se mostrado genérica quanto ao preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, vejo que as circunstâncias fáticas concretas, devidamente comprovadas nos autos, justificam a medida constritiva de liberdade. Lembrando que a matéria é apreciada em sede de efeito devolutivo do recurso de apelação, podendo ser apreciada em toda a sua profundidade, portanto.

Sendo assim, entendo que não assiste razão ao apelante, devendo ser mantida a sua prisão cautelar, haja vista o risco que sua liberdade representa para a garantia da ordem pública.

II.2 – Do pedido de absolvição por insuficiência probatória mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo
e de decote da majorante do art. 157, §2º, inciso II do CP/40.

A defesa requer a absolvição do acusado por insuficiência de provas, mediante a aplicação da máxima do
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, requer o decote da circunstância majorante do concurso de agentes, pois a vítima não teria reconhecido o terceiro, tido como comparsa do acusado na prática do roubo.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória, a vítima Kris Fonseca Teixeira, trafegava em via pública com sua motocicleta Honda, modelo Biz 125/ES, cor branca, placa QEE 4559, na companhia de seu filho, quando foi abordada repentinamente pelo acusado e seu comparsa, momento em que anunciaram o assalto, ameaçando-a com uma faca. Ato contínuo, subtraíram da vítima o veículo e empreenderam fuga do local. A motocicleta foi encontrada abandonada, próximo ao Campo do “Buchudo”. Passado um certo tempo, o acusado foi preso em flagrante delito em 05.07.2019, pelo crime de tráfico de entorpecentes. A vítima foi então chamada à delegacia, para reconhecer o acusado, o que fez, conforme auto de reconhecimento de pessoas constante nos autos. O acusado confessou o crime em sede policial, alegando estar extremamente alcoolizado na data do crime, razão pela qual sequer recordava quem tinha sido seu comparsa.

De fato, o conjunto probatório dos autos não contém elementos comuns relativos à espécie delitiva ora apurada, tais como auto de apreensão do bem subtraído, bem como sua respectiva entrega à vítima, porém a materialidade e a autoria delitivas, à luz da narrativa fática da denúncia, encontram-se provadas mediante o depoimento da vítima (Num. 11727211 a Num. 11727212), que foi contundente em narrar a conduta criminosa do acusado, bem como pelo interrogatório deste, que confessou a prática do crime, nos exatos termos narrados na denúncia (Num. 11727215 a Num. 11727217).

Como elemento de prova de autoria, desconsidero o auto de reconhecimento de Num. 11727186 - Pág. 7, por ter se realizado em desacordo com as prescrições do art. 226 do CPP, bem como o reconhecimento judicial do acusado, feito pela vítima em juízo, uma vez que as autoridades presentes sequer realizaram a retirada da máscara do rosto do acusado, para legitimação do procedimento. Todavia, ainda assim, tem-se a palavra da vítima e do acusado, que confirmam a culpabilidade deste, assim como confirmam as circunstâncias em que o crime foi praticado, dentre as quais, a existência do concurso de agentes e o emprego da arma branca, evidenciando maior reprovabilidade da conduta e, portanto, demandando reprimenda exasperada, nos termos do art. 157, §2º, II e VII do CP/40.

Nesse sentido, tem sido categórica a jurisprudência do STJ, ao afirmar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ASSERTIVA DA CORTE LOCAL NO SENTIDO DE QUE O DELITO FOI PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES, EMBORA O CORRÉU TENHA SIDO ABSOLVIDO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime.
2. Hipótese em que Corte de origem foi enfática ao confirmar que a absolvição de SEBASTIÃO por ausência de provas não implica no decote automático da qualificadora de concurso de agentes, uma vez que, de acordo com a dinâmica fática e até mesmo narrada pelo embargante, o delito foi cometido em concurso de agentes. Entendimento em sentido contrário demandaria o reexame do conjunto fático probatório, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 556720 MS 2020/0003889-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2020)

(Grifei)

Sendo assim, nego provimento ao recurso, tanto quando ao pleito absolutório, quanto em relação ao pedido de decote da majorante do concurso de pessoas, prevista no art. 157, §2º, II do CP/40.

II.3 – Pedido de readequação da dosimetria penal ao mínimo legal

A defesa, como último pedido, requer a fixação da pena no mínimo legal, sem apresentar maiores fundamentações a tanto. De qualquer modo, por força do efeito devolutivo amplo da apelação defensiva, passo à reanálise integral da dosimetria penal.

Pois bem. A sentença, ora impugnada (Num. 11727222), somente negativou, durante a primeira fase da dosimetria, a culpabilidade do acusado, assim declinando:

No caso em tela, denoto que o réu agiu com culpabilidade que extrapola o tipo penal, exercendo violência e/ou ameaça com emprego de arma, tipo faca, conduta que denota maior reprovabilidade social, pelo que deve ser valorada, mesmo porquê a presença da arma branca durante o delito em concurso de pessoas, era circunstância conhecida pelo réu, pois conforme o depoimento da vítima, os assaltantes a abordaram em conjunto, estando o comparsa do réu na posse de uma arma branca do tipo “faca”, o que era fato conhecido pelo réu, sendo esta uma circunstância comunicável, vez que se trata de circunstância objetiva (art. 30, caput, do CPB). Esse é o entendimento atual dos tribunais, senão vejamos [...]

Considerando que o emprego da arma branca não foi usado na terceira fase da dosimetria, como circunstância majorante, entendo acertada a fundamentação exposta pelo julgador, bem como o
quantum
de exasperação pela circunstância judicial, razão pela qual mantenho a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ocorre que, na 2ª fase do procedimento dosimétrico, o julgador atribuiu ao acusado a condição de reincidente, sem que conste nos autos elementos aptos a conferir tal certeza. Isso porque a certidão de antecedentes criminais do acusado, juntada sob o Num. 11727221, apenas indica a existência de execução
provisória
de pena, sem qualquer condenação definitiva, afastando-se, portanto, da exigência do art. 63 do CP/40.

Dessa feita, decoto da dosimetria penal a exasperação decorrente da reincidência do acusado. Logo, sobre a pena-base de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa há de incidir a diminuição decorrente da confissão espontânea do acusado, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d” do CP/40, razão pela qual fixo a nova pena provisória em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Na 3ª fase da fixação da pena, incide a majorante pelo concurso de agentes, prevista no art. 157, §2º, inciso II do CP/40, gerando a exasperação da pena provisória em 1/3, somando uma pena final de 05 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Considerando a diminuição da pena definitiva e ainda a condição de réu primário do acusado, modifico também, de ofício, o regime inicial de cumprimento de pena, aplicando o semi-aberto, nos termos do art. 33, §2º,

alínea “b” do CP/40.

Ante o exposto
,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal, para reduzir a pena definitiva 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semi-aberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantendo a sentença em seus demais termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/07/2023